Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM SEDE DE EMBARGOS. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. NÂO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL SUBJACENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Sinopse fática: "No mérito, a alegação da parte requerida é no sentido de que jamais teria celebrado qualquer negócio jurídico com a parte autora, bem como que tampouco o conhece. O cerne da questão cinge-se em saber se o fato de a requerida alegar desconhecer o autor, bem como negar a existência de qualquer negócio jurídico entre as partes seria hábil ou não a determinar a inexigibilidade da obrigação inscrita no título".

1. Apelação interposta por contra sentença que, nos autos da ação monitória embasada em cheque prescrito, julgou improcedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento do valor exigido na inicial, ante a inexistência de demonstração de relação contratual/obrigacional entre as partes. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante pede a reforma da sentença para julgar procedente o pedido. Alega que o cheque colacionado foi redigido ao portador, utilizado para pagamento em seu favor, e que a causa da emissão não se deve discutir, conforme preceitua a súmula 531 do STJ. Argumenta que não há nos autos qualquer prova que deslegitime a validade do crédito exigido.
2. Segundo dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, dentre outros, o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1 Aliás, o procedimento monitório foi pensado como alternativa para uma maior tempestividade do processo, a propiciar a aceleração da realização dos direitos e assim como instrumento capaz de evitar o custo inerente à demora do procedimento comum. 2.2. No caso vertente, a prova escrita se consubstancia em cheque prescrito no valor original de R$100.000,00. 2.2. Em se tratando de ação monitória fundada em cheque prescrito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531, STJ). 2.3. Nada obstante, tem-se que a autonomia da cártula objeto na monitória não é absoluta, sendo possível a análise da causa debendi como matéria de defesa. 2.4. Precedente: “(...) 2. A autonomia da cártula objeto da Ação Monitória não é absoluta, abrindo-se margem ao réu, por meio dos Embargos, para apresentar defesa com o intuito de discutir a respectiva relação jurídica subjacente ao título cambiário. 3. A autonomia pode ser relativizada e, portanto, afastada, excepcionalmente, quando a menção ao negócio jurídico subjacente tenha indicativa de fraude.” (07084942520208070005, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/10/2021).
3. Na hipótese dos autos, a alegação da requerida, pessoa idosa e de pouca instrução acadêmica, é no sentido de que sequer conhece a pessoa do autor, jamais tendo celebrado qualquer negócio jurídico com o mesmo, fato este confirmado pelo próprio réu, em seu depoimento pessoal, muito bem conduzido, diga-se en passant, pelo nobre magistrado instrutor do feito. Aduziu que somente teve conhecimento do cheque em questão no momento de sua citação nos autos, e por isso nunca realizou boletim de ocorrência quanto ao desaparecimento da cártula. Informou que por vezes saia de casa com algumas folhas de cheque preenchidas, devido à sua dificuldade em assinar com destreza, e que os cheques somente eram utilizados para pagamento de consultas médicas e odontológicas, haja vista não possuir, à época, cartão de crédito e por insegurança de carregar dinheiro em espécie na bolsa. Juntou extrato de conta corrente a demonstrar sua baixa movimentação financeira, na qualidade de pessoa do lar e pensionista do INSS, realidade incompatível com a emissão de cheque no valor ora cobrado. 3.1. De outro lado, o autor, ao responder tal impugnação, apresentou versões contraditórias e desprovidas de verossimilhança, como observado pelo juízo sentenciante. 3.2. Destarte, muito embora a prova pericial tenha constatado que a assinatura aposta no título foi produzida de próprio punho pela ré, causa estranheza, e espanto, o fato de o autor apresentar três narrativas distintas acerca dos fatos, em sede da exordial, réplica, e em seu depoimento pessoal, o que, somado à confissão de que complementou o preenchimento da cártula, lançando seu nome como beneficiário do título, levanta fundadas dúvidas sobre a efetiva circulação do cheque. 3.3. Mostra-se inviável atribuir à apelada o ônus da prova sobre algo que não ocorreu, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não há negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, consequentemente, de que não existe débito, não sendo crível, por sua vez, que o autor não se recorde e não tenha meios de elucidar qual transação ocasionou a emissão do cheque, especialmente em razão da vultuosa quantia exigida. Esta é a tal prova diabólica. 3.4. Destarte, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido, diante da inexistência de demonstração de qualquer relação contratual/obrigacional entre as partes a determinar a imposição de obrigação à requerida de pagar a importância atualizada de 119.968,53 em favor do autor.
4. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 13%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 119.968,53), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
5. Sentença mantida por seus irrespondíveis fundamentos.
6. Recurso desprovido.